Tribunal: TCU
Processo: 005.076/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 569/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em prorrogar, até 18/6/2023, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 005.076/2023-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.